Tribunal: TJDFT
Processo: 0735858-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735858-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBERT ABREU PASTOR AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLINDO MOREIRA ARAUJO, contra decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0723437-83.2025.8.07.0001, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão (ID 236251466), nos seguintes termos: Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para a busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte ré. A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial. Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá proceder à apreensão do veículo caso ele esteja na posse de terceiro. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus ou, caso queira, para apresentar sua resposta, no prazo de 15 dias. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para que indique, de forma precisa, o local em que o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Na hipótese de indicação do paradeiro do veículo, esclareço que as custas relativas ao cumprimento da diligência deverão ser recolhidas para cada novo endereço apresentado nos autos, de modo que a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem ficará condicionada à comprovação do recolhimento das respectivas custas intermediárias. Informo, por fim, que a guia de custas de diligência por oficial de justiça encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". Proceda-se à retirada do sigilo processual, visto a presente situação não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC. Expeça-se mandado. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 75526392), a parte ré-agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para: a) Diante dos prejuízos eminentes que serão causados à parte Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, REQUER QUE VOSSA EXCELÊNCIA, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA: b) RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, expedindo-se intimação urgente ao procurador do Agravado para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00. c) SUCESSIVAMENTE, revogue a liminar de busca e apreensão e determine o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD, evitando-se dano irreparável à parte Agravante Para tanto, afirma a falta de regularidade da notificação extrajudicial em razão do número do contrato informado estar errado, bem como com relação ao endereço. Alega não ter sido constituído em mora porque o conteúdo da notificação diverge do contrato real firmado. Sustenta não ser possível a capitalização diária de juros, buscando afasta a mora do devedor nas prestações anteriores ao ajuizamento da ação. Ao final, requer a restituição do veículo e o recolhimento do mandado de busca e apreensão. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (Art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, a parte recorrente postulante ao benefício juntou cópia da sua CNTPS (ID 75526398), na qual é possível ver o desligamento da empresa em 10/03/2025. Por isso, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Na oportunidade, intime-se a parte agravante para juntar aos autos declaração de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira do banco é ilegítima. Na realidade, a documentação foi verificada pelo juízo na origem e as insurgências devem a ele serem direcionadas, sobre pena de supressão de instância. Embora sejam relevantes os argumentos da parte agravante, é necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. Ademais, embora a parte agravante indique inexistência de endereço completo e do número do contrato, os números conferem e não apresentam erro gritante, tanto que a parte compareceu espontaneamente em juízo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator